Tribunal: TJDFT
Processo: 0701579-62.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701579-62.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE ALVES RAMOS DE BRITO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Considerando o teor da petição de ID 72791949, assim como da declaração de internação de ID 72791952, suspenda-se o presente processo pelo prazo de 30 dias com a finalidade de possibilitar à agravante a regularização de sua representação, à luz dos princípios da cooperação, do contraditório e da ampla defesa. De igual forma, suspenda-se os efeitos da decisão monocrática de ID 72780318, até ulterior decisão. Transcorrido o prazo concedido, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos. Oficie-se ao juízo de origem sobre o presente despacho. Brasília, 13 de junho de 2025. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora